Tribunal: TJSP
Processo: 1018781-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Encarregado de jardineiro - Impacto "femuro acetabular l" - Benefício acidentário – Laudo pericial conclusivo somente quanto a incapacidade laborativa – Ausência de nexo causal – Ônus da prova que competia ao segurado, eis que não pode ser presumido - Improcedência do pedido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018781-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL
PEREIRA DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-30.2019.8.26.0053 -Voto no 15.048
2
VOTO No: 15.048
APELAÇÃO No: 1018781-30.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL - 6a VARA DE ACIDEDNTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: SAMUEL PEREIRA DE SOUZA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho
Encarregado de jardineiro - Impacto
“femuro acetabular l” - Benefício acidentário – Laudo pericial
conclusivo somente quanto a incapacidade laborativa Ausência
de nexo causal Ônus da prova que competia ao segurado, eis que
não pode ser presumido - Improcedência do pedido Sentença
mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 98/100, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Samuel Pereira de Souza contra o INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 104/109), buscando a inversão
do julgado. Sustenta, em síntese, que o autor possui longo histórico de trabalho com
jardinagem, onde o carregamento de pacotes de sementes e sacos de terra é comum na
profissão, além da prática de movimentos repetitivos. Assevera que em pesquisa realizada
por profissional especialista no assunto, temos presente no caso dos autos, uma concausa
que agravou a enfermidade do autor e assim antecipou o surgimento da enfermidade da
qual é portador hoje. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos
autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da Lei
8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os pressupostos legais
de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da matéria, em sede recursal.
A pretensão do autor lança base no argumento de que no exercício de
sua função como encarregado de jardineiro, teve reduzida sua capacidade laborativa, em
decorrência de doença ocupacional, diagnosticada como lesão na coluna lombar, quadril
lado direito e síndrome do impacto do quadril.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT).
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de
10/03/2019 a 14/03/2019 (NB 626.911.841-0 CID M16 coxartrose fls. 83).
Realizada a perícia médica (fls. 65/75), ao exame físico especializado,
constatou o experto, em relação ao eixo vertebral que não se observa desvios escolióticos,
não há atitudes típicas e nem contratura muscular paravertebral, não reage com dor a
palpação das massas musculares lombares, realiza movimentos de flexão e extensão sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-30.2019.8.26.0053 -Voto no 15.048
3
limitação, bem como de rotações do trono sobre a bacia e alega dor no quadril direito,
estando normais os reflexos presentes. Realizada a manobra de Lasegue, restou negativa
bilateralmente. No tocante à bacia e membros inferiores, verificou o perito que não se
observa assimetria de comprimento, não há atrofia muscular na coxa direita quando
comparado ao lado esquerdo, não reage com dor a palpação das cristas ilíacas anteriores e
posteriores, não reage com dor a palpação das articulações sacro ilíacas e nem a
compressão latero-lateral da pelve. Assevera o perito que o autor realiza todos os
movimentos do quadril direito (extensão, flexão, rotação, abdução e adução) com
amplitude total, alega dor discreta ao final da rotação interna, adução, abdução e flexão.
Observou o perito que o quadril esquerdo não apresenta alterações funcionais, fica em
apoio monopodálico à direita e à esquerda, não consegue atingir a posição de cócoras
porque sente dor, no quadril direito. Não apresenta claudicação a marcha (fls. 67).
Relata o perito que ao exame físico foi identificado normalidade
morfológica e funcional no segmento lombar baixo. Em relação à bacia e membros
inferiores, continua o relato do experto, não foi identificado sinais indiretos de disfunção
como atrofias, atitudes ou posturas antálgicas. O arco de movimentos dos quadris se mostra
normal, mas com alegação de dor, do lado direito em movimentos extremos e forçados (fls.
68).
Diagnosticou o perito que o autor é portador de quadro clínico
compatível com impacto femuro acetabular (IFA) cuja etiologia está ligada a alterações
constitucionais nas relações anatômicas entre o colo do fêmur e acetábulo.
Concluiu o perito que o autor apresente incapacidade parcial e
permanente para o trabalho habitual (quesito no 7 fls. 69).
O perito descartou a existência do nexo de causalidade entre a doença
e o trabalho desenvolvido pelo autor, tendo em vista que não é patologia cuja etiologia
tenha relação com a natureza de trabalho executado (fls. 68).
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, não
tendo sido contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Oportuno ressaltar que para à concessão do benefício acidentário são
requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a existência de nexo causal
ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado para continuar exercendo seu
labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que apesar do laudo médico ter diagnosticado a moléstia e
a incapacidade do autor, o perito não admitiu que a doença foi adquirida em razão da
atividade laborativa do obreiro.
Vale lembrar que não há como considerar a existência do nexo
etiológico fundado apenas na presunção, há que se verificar outros elementos de modo a
comprovar a sua existência.
Entretanto, conquanto o magistrado não esteja adstrita à conclusão
pericial, os documentos colacionados aos autos não possibilitam a comprovação das
informações prestadas pelo obreiro, pois, tratam de relatórios médicos que não se prestam
para esta finalidade.
Vale lembrar que não foi emitida CAT e o auxílio-doença que o autor
esteve em gozo é de natureza previdenciária.
Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Cível, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-30.2019.8.26.0053 -Voto no 15.048
4
tela, o obreiro não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Como é cediço, para a concessão do benefício, não basta à
comprovação da moléstia e da incapacidade laborativa, há que ser provado, também, o
nexo etiológico, eis que este não pode ser presumido, neste sentido:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do nexo
causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva
incapacidade profissional dela resultante. A
ausência de qualquer um destes requisitos não
autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação
no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
“Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf.
Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o
eminente Desembargador Antônio Moliterno) .
Dessa forma, ausente um dos requisitos exigidos à reparação
acidentária, nenhuma indenização acidentária é devida.
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES

Relator